Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003306-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), RANDINEI LUCENA SOUZA - CPF: 049.064.861-42 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ABREU SANTOS - CPF: 024.772.051-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI VITAL CAETANO - CPF: 035.369.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.700.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003306-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: RANDINEI LUCENA SOUZA
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETAÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA, APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, AO FUNDAMENTO DE NÃO MAIS ESTAREM PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAREM A IMPOSIÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 312, §2º, 315, §1º E 316 DO CPP – PREMISSAS DO STF E STJ –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STF possui entendimento no sentido de que,
“a teor do art. 316 do CPP, a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea a superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional”
(HC nº 138.207/PR).

Se não evidenciado fato novo após a concessão de liberdade ao agente, tampouco o descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente, a decretação de nova custódia na sentença condenatória, com os mesmos fundamentos, caracteriza constrangimento ilegal.

A identificação da responsabilidade criminal imputada ao agente – após a avalição de todas as provas produzidas nos autos –, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, notadamente por ser ilegal a execução provisória da pena (STF, ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, 7.11.2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003306-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: RANDINEI LUCENA SOUZA
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RANDINEI LUCENA SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos n° 1008562-55.2020.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva ao prolatar sentença condenatória pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa armada, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei n° 12.850/2013.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“o paciente teve a sua prisão preventiva revogada em 28/10/2020”
, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, porém,
“foi surpreendido, no dia 22/02/2021, com a informação de que havia sido decretada sua prisão preventiva em razão da sentença condenatória”
; 2) a prisão preventiva foi decretada
“com base na valoração das provas colhidas”
e
“está sendo utilizada como instrumento de punição antecipada ao paciente”
; 3)
“a decisão está completamente ausente de fatos novos ou contemporâneos”
; 4) o paciente não representa risco à ordem pública, sobretudo ao se considerar que inexistiu descumprimento das condições anteriormente impostas.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, ou substituí-la pelas medidas cautelares alternativas
“estabelecidas no art. 319, I, IV e V, do CPP”
.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reestabelecendo, contudo, as medidas cautelares alternativas anteriormente impostas pelo juiz da causa [na audiência de instrução realizada em 28.10.2020].

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ilegalidade invocada está centrada na decisão do juiz singular que, ao prolatar a sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente, impedindo-o de recorrer em liberdade.

Esta impetração recomenda breve retrospecto da situação processual do paciente para sua melhor compreensão.

No dia
9.5.2020
, o paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante em razão de suspostamente integrarem organização criminosa e terem em depósito quase 50 kg (cinquenta quilos) de substância análoga à maconha, assim como por estarem na posse de armas de fogo.

Em
10.5.2020
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
para a garantia da ordem pública, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida e nos indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho” [ele desempenhava a função de “disciplina”], destinada à prática do delito de tráfico de drogas, bem como na sua reiteração delitiva específica,
conforme se verifica da decisão constritiva abaixo transcrita:

“Extrai-se dos autos que a polícia militar recebeu informações de que Sinop receberia uma carga de, aproximadamente,
50 Kg (cinquenta quilogramas) de drogas, oportunidade em que fora montada uma campana em frente à residência do flagrado ANTÔNIO ABREU SANTOS, indivíduo apontado como pessoa integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.

Que, na data de 09.05.2020, o Grupo CAR e ALI, da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do conduzido, visualizaram o momento em que Antônio colocou 02 (dois) sacos pretos no interior de seu veículo, oportunidade em que fora realizado o acompanhamento do deslocamento do conduzido, o qual estacionou em uma residência, localizada no Bairro Jardim Boa Vista,
tendo, os flagrados Vanderson Ferreira dos Santos, Randinei Lucena Souza e Claudinei Vital Caetano, este último, proprietário da residência, auxiliado no transporte dos referidos sacos para o interior da casa.

Diante disso, a Polícia Militar realizou a abordagem, ocasião em que, com os flagrados, foram apreendidos cerca de 41 Kg (quarenta e um quilogramas) de substância análoga à maconha.

Dessume-se, também, que o conduzido Antônio informou aos policiais que haveria mais uma quantidade de drogas em sua residência; que, em continuação às diligências, a equipe policial se dirigiu à residência do flagrado, local em que apreenderam mais 09 Kg (nove quilogramas) de substância análoga à maconha, bem como 02 (duas) armas de fogo, tendo, também, neste momento, detido a esposa do flagrado Antônio, Josiani Alves de Oliveira.
Consigno que todos os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia para prestar esclarecimentos
. (...).

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que, no caso em tela, encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências nº 2020.112405, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de substância entorpecente, bem como depoimento dos policiais militares Adriano Cesar Muniz Martins (nº 2077/2020) e Júlio Cesar Adams (n° 2076/2020), que participaram da diligência, que culminou com a prisão em flagrante dos autuados, todos prestados perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública
.

Consta dos autos que, na data de ontem (09/05/2020), por volta das 11h30min, a Polícia Militar
recebeu a informação de que uma célula da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ estaria extorquindo comerciantes na região do ‘Complexo’ por intermédio das pessoas identificadas como sendo
Antônio (vulgo Toin ou Magneto),
Randinei (vulgo Pesadelo),
Vanderson (vulgo Bambi), Claudinei (vulgo Cowboy) e Cleberson (vulgo Klebão).

Os policiais souberam ainda que Antônio, o qual é conhecido por ser o ‘gerente’ do Comando Vermelho na região do Complexo nesta cidade, receberia, na data de ontem, 50kg de maconha.

Diante de tais informações, os policiais realizaram campana na residência de Antônio, logrando visualizar o momento em que ele colocou dois sacos, de cor preta, em seu veículo Voyage, de cor branca, placas QBJ4735, e se dirigiu até outra residência, localizada no bairro Jardim Boa Vista, Beco da Padaria,
que também foi monitorada e, por isso, os agentes lograram visualizar os conduzidos retirando a droga dos aludidos sacos pretos. Nesse momento, os policiais adentraram a mencionada residência (posteriormente identificada como sendo de Claudinei) e detiveram Antônio, Randinei, Claudinei e Vanderson, bem como apreenderam 39 barras de maconha, pesando, aproximadamente, 41kg.

Conforme consta dos autos, em entrevista preliminar,
Antônio contou aos policiais que é “gerente” do Comando Vermelho no “Complexo” e que iria distribuir a droga para os “disciplinas” dos bairros, sendo que, cada um, ficaria com aproximadamente de 8kg a 10kg, a qual, posteriormente, seria redistribuída para as ‘bocas de fumo’.

Disse, ainda, que Randinei é o “disciplina” do bairro Alto da Glória

e Vanderson é o “disciplina” do bairro Umuarama.

Os conduzidos Antônio, Randinei e Vanderson afirmaram, também, aos policiais que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade de Pedro Cesar de Jesus, vulgo Azul, Babalu, Guachin ou Cesinha, suposto chefe do Comando Vermelho, em Sinop.

Em diligências na residência de Antônio, os agentes encontraram 8 barras de maconha, pesando aproximadamente 9kg, dentro do seu guarda-roupas, bem como, em seu quarto, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiado com seis munições.

Especificamente, quanto à extorsão aos comerciantes, Antônio narrou aos policias que, a mando de “Azul”, estão cobrando uma taxa que varia entre R$100,00 e R$500,00 reais, dependendo do estabelecimento, bem como que ‘Klebão’ é o responsável por pregar adesivos (certamente referentes à marcação acerca do pagamento da referida taxa) e quem possuiria uma arma de fogo, calibre .22, em sua residência.

Ao se deslocarem para a residência de Klebão, os policiais não o localizaram, eis que, ao avistar a guarnição, este empreendeu fuga. Contudo, os agentes encontraram dois adesivos no lixo da cozinha, bem como uma arma de fogo no quarto do suspeito.

Todo material detido fora apreendido. Submetido à perícia, constatou-se tratar de 47 embalagens plásticas com massa bruta de 49.868,8g, atestando positivo para Cannabis sativa (maconha).

Nessa perspectiva, no presente caso, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real dos agentes, constatadas a partir do modus operandi, supostamente utilizado para o cometimento do crime e do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores dos autuados
.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema informatizado do TJMT (Apolo), acostados aos autos, verifica-se que os autuados já possuem registros criminais, inclusive com condenação transitada em julgado, por crimes da mesma natureza (tráfico de drogas), evidenciando tratarem-se de pessoas propensas à prática de crimes
.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação da prisão dos custodiados preventivamente. (...).

(...) tenho que as medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da contrição cautelar dos conduzidos (...) é medida de rigor
.
(...).

Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados VANDERSON FERREIRA DOS SANTOS,
RANDINEI LUCENA SOUZA
, CLAUDINEI VITAL CAETANO E ANTÔNIO ABREU SANTOS EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”

Na audiência de instrução e julgamento – realizada em
28.10.2020
–, depois de inquiridas as
“testemunhas PM Adriano Cesar Muniz Martins, PM Júlio Cesar Adams, Josiani Alves de Oliveira, Randilson Souza da Conceição Souza, Giolioni de Oliveira Vieira, Alessandro”
e interrogados os
“acusados Antônio Abreu Santos, Claudinei Vital Caetano, Randinei Lucena Souza e Vanderson Ferreira dos Santos”
,
o juiz da causa substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, entendendo que a liberdade dele não representava
“periculosidade para a ordem pública a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar”
, nos seguintes termos:

“(...) defiro o pedido formulado pelo Ministério Público para requisitar à POLITEC local, em 5 (cinco) dias , apresentar o laudo definitivo com todos os dados estáticos dos aparelhos de telefonia móvel celular apreendidos com os acusados. Com a juntada do referido laudo pericial, juntem-se aos autos folha de antecedentes criminais dos acusados e dê-se vista dos autos ao Ministério Público e aos advogados dos acusados.

Em relação aos pedidos de revogação de prisão preventiva, formulados pelos acusados

Vanderson e

Randinei, à luz do art. 316 do CPP, analisando detidamente os autos, constata-se que o estado de liberdade dos referidos acusados não representa periculosidade para a ordem pública a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar por mais 90 (noventa) dias
.

Em que pesem as razões esposadas pelo Ministério Público, os acusados Vanderson e Randinei, segregados por força desta ação penal pública desde 09.5.2020, respondem em liberdade aos Processos Executivos de Pena nº 20000005-56.2019.8.11.0093 (07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Guia Definitiva) e 2000007-26.2019.8.11.0093 (07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Guia Definitiva), ambos em trâmite pelo juízo da 3ª vara criminal local,
sendo desproporcional e irrazoável que, respondendo em liberdade por sentenças condenatórias de penas privativas de liberdade transitadas em julgado, permaneçam segregados por esse processo de cognição pendente de juntada de prova pericial ainda não apresentada pela POLITEC
.

Posto isso, com fundamento no art. 316, caput e parágrafo único, do CPP, acolho as razões esposadas e concedo liberdade provisória aos acusados Vanderson Ferreira dos Santos e Randinei Lucena Barbosa, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares:

I.
Comparecerem mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informarem e comprovarem, documentalmente, o endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal, iniciando tão logo retorne o atendimento presencial ao público externo no fórum;
II.
Não frequentarem lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se absterem de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;
III.
Não ausentarem-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprovem nos autos;
IV.
Não consumirem drogas ilícitas e não praticarem novos crimes (...).”

Na sentença condenatória – proferida em
22.2.2021
–, o juiz da causa decretou novamente a custódia preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nestes termos:

“(...) embora o réu tenha sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória em 28.10.2020 (ID 42366049),
após o término da instrução processual e conhecimento da integralidade do conteúdo das provas produzidas, notadamente a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, que revelou integrar a facção criminosa denominada Comando Vermelho e ter participado no tráfico de aproximadamente 50kg maconha, sendo responsável por receber parte dessa droga do corréu Antônio e distribuir a bocas de fumo nesta cidade de Sinop/MT
, condutas que
lhe resultaram a condenação à pena privativa de liberdade superior a 12 (doze) anos de reclusão
, mostra-se imprescindível a decretação de sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Com efeito,
além dos fatos mencionados no parágrafo anterior, o réu Randinei conta com a agravante de ser reincidente específico em delito de tráfico de drogas
. (...) Com estas, razões,
decreto a prisão preventiva de Randinei Lucena Souza, devendo aguardar segregado o julgamento de eventual recurso que porventura vier a ser interposto
.”

Nas informações prestadas neste
Habeas Corpus
, o magistrado singular justificou que:

“Restou assentado que, embora beneficiado com a concessão de liberdade provisória em 28.10.2020 (ID 42366049), após o término da instrução processual e conhecimento da integralidade do conteúdo das provas produzidas, notadamente a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, que revelou integrar a facção criminosa denominada Comando Vermelho e ter participado no tráfico de aproximadamente 50kg (cinquenta quilos de maconha), sendo responsável por receber parte dessa droga do corréu Antônio e distribuir a bocas de fumo nesta cidade de Sinop/MT, condutas que lhe resultaram a condenação à pena privativa de liberdade superior a 12 (doze) anos de reclusão, entendeu -se pela imprescindibilidade da decretação de sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.”

Entretanto, inobstante a sentença condenatória [por delitos graves], constata-se que o juiz da causa, ao impor nova prisão [em
22.2.2021]
, reportou-se aos mesmos fundamentos contidos no ato decisório que decretou a custódia do paciente em
10.5.2020
– quais sejam:
indicativos de envolvimento em facção criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e na reiteração delitiva específica
–, ignorando, contudo, a sua decisão de soltura proferida em
27.10.2020
, na qual entendeu não mais estarem presentes os requisitos da preventiva.

Os elementos empregados na sentença para motivar a segregação preventiva já se encontravam presentes quando da concessão de liberdade ao agente [na audiência de instrução].

Repita-se: durante a instrução processual, no calor da apuração dos fatos, o juiz da causa compreendeu não mais ser cabível a prisão cautelar do paciente.

O art. 312, § 2°, do CPP prevê que
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

No mesmo sentido dispõe o art. 315, § 1º, do CPP:

“na motivação da decretação da prisão preventiva (...),
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Em complemento, o art. 316 do CPP estabelece que o juiz poderá
“revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como
novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
”
.

A propósito, o STF possui entendimento no sentido de que,
“a teor do art. 316 do CPP, a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea a
superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional
”
(HC nº 138.207/PR – Relator: Min. Edson Fachin – 25.4.2017).

Na situação, não se verifica a indicação de qualquer fato superveniente – após a soltura do paciente – apto a justificar a imposição da custódia na ocasião da sentença condenatória.

A identificação da responsabilidade criminal imputada ao agente – após a avalição de todas as provas produzidas nos autos –, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, notadamente por ser ilegal a execução provisória da pena (STF, ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF, 7.11.2019).

Em outras palavras, a circunstância de ser proferida sentença condenatória, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, não se revela motivo suficiente para ensejar a segregação cautelar, sendo imprescindível a demonstração de fatos supervenientes – depois da soltura – que justifiquem a aplicação da medida extrema.

Se não evidenciado fato novo após a concessão de liberdade ao agente, tampouco o descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente, a decretação de nova custódia na sentença condenatória, com os mesmos fundamentos, caracteriza constrangimento ilegal.

Em situações semelhantes, assim decidiu o STJ:

“HABEAS CORPUS. (...)
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DOS FATOS.
PACIENTE QUE RESPONDEU À MAIOR PARTE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM LIBERDADE.
FATO NOVO NA SENTENÇA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (...)
O paciente foi preso preventivamente
em 5/5/2017,
sendo que tal custódia foi revogada
em 30/11/2017,
com a aplicação de medidas cautelares diversas, sendo, por ocasião da sentença condenatória, proferida em 7/8/2018, decretada nova segregação cautelar
.
Não sendo apontado nenhum fato novo na sentença que demonstrasse a necessidade da custódia cautelar, não serve a mera condenação para justificar o decreto de prisão
. Precedentes do STJ.”
(HC 478.950/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)

“HABEAS CORPUS (...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. PACIENTE QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM NÃO CONHECIDA E CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
Hipótese na qual o Juízo sentenciante decretou a prisão do paciente com base nos mesmos argumentos já considerados insuficientes
por esta Corte, no julgamento do HC n. 585.420/SP, ou seja,
não apresentou nenhum fato novo e apto a justificar a segregação cautelar do paciente
. Ademais,
o paciente estava em liberdade no momento da prolação da sentença
. A alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao Código de Processo Penal inseriu o § 1º ao art. 315 daquele diploma processual para ressalvar expressamente que "na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’
.

Ordem não conhecida, mas concedida de ofício
para, ratificando a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medida cautelares alternativas a serem fixadas pelo juízo local
.”
(HC 601.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 28/09/2020)

“(...) Caso em que o Tribunal de origem, acolhendo medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público estadual, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 3. Apesar da relevância das considerações realizadas pelo Tribunal de origem, em especial no tocante ao modus operandi do crime, a evidenciar a periculosidade concreta dos sentenciados,
verifica-se que tais elementos, concretos por sinal, já faziam presentes na ação penal, quando foi assegurado aos acusados o direito de
responder à ação penal e recorrer da sentença em
liberdade
.
Não tendo sido trazido aos autos fatos novos e concretos, dando conta de que a segregação, após a prolação da sentença condenatória, seria indispensável, inviável se mostra a prisão decretada
. Precedente. Ordem concedida para cassar o acórdão que acolheu a medida cautelar inominada e decretou a prisão preventiva do paciente, devendo ser restabelecido o direito de recorrer em liberdade concedido pelo Juízo de primeiro grau.”
(HC 492.250/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 06/06/2019)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
para outorgar ao paciente RANDINEI LUCENA SOUZA o direito de recorrer em liberdade, reestabelecendo, contudo, as medidas cautelares alternativas anteriormente impostas pelo juiz da causa [na audiência de instrução realizada em 28.10.2020].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021